Tribunal: CARF
Processo: 13603.730915/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.730915/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.768 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
SOLUÇÃO ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Deve ser excluída de ofício da sistemática do Simples Nacional, a pessoa
jurídica optante quando constatada cujo sócio ou titular seja administrador ou
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite legal.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão produz efeitos a partir do partir de 1o de janeiro do ano-calendário
subsequente da ocorrência do fato impeditivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.730915/2019-14
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

Nacional foi excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/Contagem/MG no
006259405, de 05.12.2019, com efeitos a partir de 01.01.2016, motivado nos fundamentos de
fato e de direito indicados, e-fl. 07:
Exclui do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), de que tratam os arts. 12 a 41 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, a pessoa jurídica que menciona.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, da unidade de
jurisdição do interessado, no uso da atribuição que lhe confere a alínea b do inciso I do
art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e tendo em vista o disposto no art.
33 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso I do art. 83
da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
DECLARA:
Art. 1o Fica excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica acima identificada,
cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput do art. 3o, conforme disposto no art. 3o, § 4o, Inciso V da LC 123/2006, e
no inciso VI do art. 15 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 01/01/2016, conforme
disposto no § 6o do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 2006.
Art. 3o A pessoa jurídica que desejar contestar a sua exclusão do Simples
Nacional deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
deste ADE, impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
de sua jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar no 123, de 2006,
e art. 121 da Resolução CGSN no 140, de 2018, e nos termos do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Na hipótese de apresentação de impugnação tempestiva, o
termo de exclusão somente se tornará efetivo quando a decisão definitiva for
desfavorável ao contribuinte, conforme disposto no § 3o do art. 83 da Resolução
CGSN no 140, de 2018, observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no
art. 84 dessa Resolução.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma DRJ/07 no 107-009.765, de 29.06.2021, e-fls. 77-91:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO NÃO ELETRÔNICO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de nulidade do ato de exclusão se este foi emitido por
autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
VALORES DE RECEITA BRUTA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não expressamente impugnada se consolida na esfera administrativa.
[...]
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO NÃO ELETRÔNICO. RECEITA
BRUTA. EXCESSO.
Ultrapassado o limite legal de receita bruta, a pessoa jurídica deve ser excluída
do Simples Nacional.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RECEITAS AUFERIDAS. LIMITE
ANUAL PERMITIDO.
Para fins de determinação do limite legal de receita bruta, considera-se o
somatório das receitas auferidas pelas unidades integrantes de grupo econômico de
fato.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Recurso Voluntário
Notificada em 30.09.2021, e-fl. 93, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.10.2021, e-fls. 95-112, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I — DOS FATOS
Através do Ato Declaratório Executivo n° 006259405, publicado em
15.12.2019, com efeitos a partir de 01.01.2016, exclui do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições — Simples Nacional, a pessoa jurídica
acima qualificada, por motivo previsto no art. 3°, § 4°, inciso V da LC 123, de 2006, e
no inciso VI do art. 15 da Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2019, que
dispõe:
"Fica excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica acima identificada, cujo
sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II
do caput do art. 3° da LC 123/2006" Esta determinação da exclusão foi motivada pelo
procedimento fiscal n° 0611000.2019.00089, instaurado contra o contribuinte, já
mencionado, onde caracteriza as seguintes situações:
a) Caracterizou a existência de um "grupo econômico de fato", através da
análise da situação cadastral e pela composição do quadro societário das / referidas
empresas:
a.1) Solução Administração & Serviços Eireli — CNPJ n°09.359.198/0001- 79;
e
a.2) Continental prestação de Serviços Terceirizados Eireli — CNPJ
05.809.919/0001-44
b) Apresenta quadro de atividades econômicas, nome fantasia e de mesmo
endereço eletrônico;
c) Apresenta o quadro societário das empresas envolvidas e arrola a Sra. Maria
da Conceição Aparecida Araujo e Oliveira, CPF n°401.038.116-72, esposa de Múcio
Rudimar da Rocha e Oliveira, como titular da empresa Continental Prestação de
Serviços Terceirizados Eireli, razão que segundo a Receita Federal do Brasil,
caracteriza-se grupo econômico, nos termos do artigo 494 da IN SRF n° 971, de 2009,
o que não pode prosperar, pelas razões que passaremos a expor;
d) Alega que pelas informações constantes na GFIP que a receita bruta nos anos
de 2015 a 2017 apresenta massa salarial próxima ao valor da receita bruta declarada,
conforme quadro apresentado na exposição dos motivos que entendem que há a
caracterização de grupo econômico, e expõe acórdãos que corroboram com suas
alegações pela existência de grupo econômico;
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

e) Também demonstra o somatório das receitas brutas das empresas, que
segundo a RFB, compõem o grupo econômico e que no total extrapolam o
faturamento das empresas enquadradas no Simples Nacional, propondo sua exclusão a
partir de 01.01.2016, por se tratar de grupo econômico. O que não deve prosperar
pelas razões de fato e de direito que passaremos a demonstrar. [...]
III — DO MÉRITO
1 - Atividades Econômicas
Que as atividades exercidas se comunicam, o que não ocorre de fato, pois as
empresas têm atividades separadas, os contratos de prestação de serviços são
personalizados, sendo que cada uma possui suas próprias fontes de renda e seus
clientes, e os serviços são executados por equipes de cada uma das empresas, de forma
separada e individualizada.
2 — Mesmo Nome Fantasia e correio eletrônico
As empresas possuem mesmo nome de fantasia CONTINENTAL SERVICE
porque foram criadas por pessoas ligadas — Sr. Múcio Rudimar da Rocha e Oliveira
— Titular Solução Administração e Sra. Maria da Conceição Aparecida Araujo e
Oliveira — Titular da Continental Prestação de Serviços Terceirizados, e que possuem
estratégias de negócios como forma de uma licença para se ter o direito de uso da sigla
em comum, sem qualquer direito financeiro ou outro benefício. Não tendo qualquer
impedimento junto a legislação federal, que desabone o procedimento ou que
demonstre a formação do grupo econômico.
Em relação ao correio eletrônico, o motivo foi que as empresas foram criadas
pelo mesmo contador, e o e-mail [...] não refere-se a seus endereços eletrônicos, sendo
que nitidamente se verifica que o e-mail se refere ao do contador.
Sendo assim, não há motivação para caracterizar a existência de "grupo
econômico de fato".
3 — Do quadro Societário
Conforme quadro apresentado foi observado que o sócio da empresa Solução
Administração & Serviços Eireli, Sr. Múcio Rudimar da Rocha Oliveira, CPF n°
379.270.946-53, passou a ser titular P. Física a partir de 14.12.2007; e A Sra. Maria da
Conceição Aparecida Araujo e Oliveira, CPF n°401.038.116-72 passou a condição de
titular P. Física, da empresa Continental Prestação de Serviços Terceirizados Eireli, a
partir de 22.05.2015, e que era a pessoa que Administrava a referida empresa, sendo
que o Sr. Múcio Rudimar da Rocha Oliveira consta como administrador desde
16.10.2008, e essa situação não configura grupo econômico, é o que diz a Lei 13.467,
de 2017, em seu art. 2°, § 30, in verbis:
§ 3o - Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a
efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes"
Assim, a situação onde a fiscalização informa que a titular da empresa Continental
Prestação de Serviços Terceirizados Eireli, Maria da Conceição Aparecida Araujo e
Oliveira, é segurada empregada da empresa Solução Administração Y Serviços Eireli,
desde 04.02.2015, até a presente data torna-se irrelevante.
Quanto ao artigo 494, da RFB n° 971, de 2009, que caracteriza-se grupo
econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a direção, o controle ou a
administração de uma delas, compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, não pode ser admitida nesse caso, pois a jurisprudência do
TST diz que a mera existência de sócios em comum e de relação de coordenação entre
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

as empresas, não constitui elemento suficiente para a caracterização de grupo
econômico.
Importante ressaltar o que diz a jurisprudência a respeito: [...]
Assim, pode dizer que a simples administração não pressupõe grupo
econômico, e não havendo a caracterização de grupo econômico não deve haver a
exclusão do simples nacional. [...]
4— Da Administração Por outro lado, o simples fato de estar mencionado no
Contrato Social (Eireli) da empresa Continental Prestação de Serviços Terceirizados
Eireli que o Sr. Múcio Rudimar da Rocha e Oliveira poderia ser o administrador da
Sociedade, esclarecemos que não houve o exercício da administração, pois toda a
administração era realizada pela sua titular MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA
ARAUJO.
Conforme decisão, em seu item 24, diz que a fundamentação legal do ADE é o
inciso V do § 4° do Art. 3° da Lei Complementar n°123, de 2006, [...]
E se assim for, não poderia haver a exclusão do Simples Nacional pois o Sr.
Múcio da Rocha de Oliveira não exercia a administração, apesar dessa possibilidade
estar lastreada nos contratos sociais arquivados na Junta Comercial de Minas Gerais, e
para essa comprovação junta-se as novas provas:
- Resumos das Folhas da empresa Continental Prestação de Serviços
Terceirizados Eireli, CNPJ n° 05.809.919/0001-44, dos períodos de dezembro 2015,
janeiro 2016, janeiro 2017, janeiro 2018, janeiro 2019, e janeiro 2020, que
demonstram que o Sr. Múcio não consta na folha de pagamento da empresa
Continental Prestação de Serviços Terceirizados Eireli, desde 2015, - Também toda a
movimentação financeira era exercida pela sua titular Maria da Conceição Aparecida
Araujo e o Sr. Múcio Rudimar da Rocha Oliveira não tinha qualquer participação ou
assinatura conjunta nas contas da sociedade Continental Prestaçao, conforme
demonstra a única conta da empresa movimentada no Banco Santander, em anexo.
Portanto, o Sr. Múcio Rudinnar da Rocha Oliveira não assinava ou tomava
qualquer decisão a respeito da empresa em nome da titular Maria da Conceição
Aparecida Araujo - Continental Prestação de Serviços Terceirizados Eireli, além de
não ter tido qualquer remuneração.
No caso, o artigo 9° do Regulamento da Previdência Social, Dec. 3048, dispõe:
[...]
Verifica-se que o Sr. Múcio Rudimar da Rocha Oliveira não era remunerado
porque não exercia a atividade de administração, e por esse motivo, não pode a
empresa ter sido excluída do Simples Nacional sob a alegação de ter infringido o
inciso V do § 4° do Art. 3° da Lei Complementar n°123, de 2006. [...]
Assim, analisando as provas apresentadas e essas últimas alegações, não se
pode dizer que a possibilidade de administração MENCIONADA EM CONTRATO
DE EIRELI E QUE NÃO HOUVE A SUA EFETIVA REALIZAÇÃO possa
possibilitar a exclusão do regime do Simples Nacional, muito menos agregar as
receitas no sentido que ultrapassaram o limite de que trata o inciso II do caput do
artigo 30 da LC 123, de 2006, devendo a sociedade ser mantida no Simples Nacional.
Conforme demonstrado o titular da Recorrente, NÃO ERA
ADMINISTRADOR de outra Eireli (Continental Eireli), pois cada uma tinha sua
própria direção, não se aplicando as situações previstas no Parecer Normativo RFB n°
4, de 10 de outubro de 2018, ou infringências as normas previstas na Lei 12.441, de
11.07.2011 que instituiu a empresa Eireli, em relação à grupo econômico irregular,
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

como pretende demonstrar o Recorrido, pois conforme demonstrado NÃO HAVIA
MESMA DIREÇÃO E/OU OPERACIONALIZAÇÃO da Recorrida e da empresa
Continental Eireli.
5 - Da Existência de Grupo Econômico de fato Conforme já relatado, atesta o
Recorrido a existência de grupo econômico de fato no âmbito da legislação
previdenciária o conceito de "grupo econômico" está expresso na IN RFB 971, de
12.11.2009, em seu artigo 94, o que também não pode ser constatado, pois não houve
comprovação de existência de confusão patrimonial, abuso de personalidade jurídica,
não há participação conjunta das empresas, e portanto não há indícios de fraude,
sonegação ou conluio, conforme demonstra o balanço da empresa Continental Service
e os demonstrativos do Simples da empresa Solução Administração, cuja escrituração
de suas receitas e despesas são realizadas por contabilidades separadas, e que tem suas
próprias receitas e funcionários. E ESSA SITUAÇÃO NÃO FOI CONTESTADA
PELO RECORRIDO.
Os titulares de cada empresa, Solução e Continental, por estarem unidos pelo
casamento, não quer dizer que tenham interesse comum na situação que constitua fato
gerador da obrigação principal. Apesar do Sr. Múcio Rudimar da Rocha e Oliveira
estar na condição de administrador não sócio, da empresa Continental, ele não tinha
remuneração naquela empresa, E NÃO EXERCIA A ADMINISTRAÇÃO
DAQUELA, como demonstrado alhures, e demonstram ainda que não há
enriquecimento ilícito ou qualquer outro fator que demonstre um crescimento
financeiro, demonstrando que não há crime de fraude na opção pelo regime do
Simples Nacional, como quer demonstrar o fisco.
As empresas apresentam escrituração contábil em separado, contabilizando suas
receitas e despesas de forma individualizada, não tendo qualquer relação tributária que
as conduzam ao interesse comum, para fins de formação de grupo econômico com a
finalidade de cometer fraude ou qualquer tipo de ilícito fiscal, que podem trazer
vantagens econômicas com a prática do fato.
Também é fato que a empresa sempre pagou todas as suas obrigações em dia, e
sempre se esforçou para cumprir a lei. Os fatos ocorridos e apresentados nos autos
pelo fisco que ensejaram a exclusão do Simples Nacional não são motivadores para
esse efeito, pois ocorreram erros materiais por parte dos contadores, sendo que a
direção da Solução Administração & Serviços Eireli, sempre foi exercida a partir de
2015, pelo seu titular, Múcio Rudimar da Rocha e Oliveira, e quanto a sua esposa,
Maria da Conceição Aparecida Araujo e Oliveira fazer parte da folha de pagamento
desse empresa é irrelevante, como já exposto, pois não há lei ou jurisprudência que o
ato é ilegal, sendo que não exercia qualquer ato de direção daquela.
Dessa forma é relevante a descaracterização de grupo econômico, e motivo pelo
qual a empresa deve ser mantida na condição de optante pelo Simples Nacional, e cujo
Auto de Infração, já referenciado, julgado improcedente. [...]
No caso em tela, a Auditora fiscal, apesar de ter solicitado as informações da
escrituração contábil não verificou nenhuma irregularidade no sentido de não haver a
movimentação financeira das empresas sem registro, também não existe a participação
societária de um mesmo sócio em mais de uma empresa, além de não haver reiteradas
infrações à legislação tributária, ou seja, não há formação de grupo econômico, o que
consequentemente anula o presente auto de infração.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

No que concerne ao pedido conclui que:
VI - DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer a Recorrente:
a) que seja conhecido o presente recurso, visto ser este pertinente e tempestivo;
b) Que seja presente recurso voluntário, com o fim de reformar a decisão da
DRJ07, que apresenta nos autos, para que a Recorrente seja mantida a sua permanecia
no Regime do Simples Nacional pelas razões expostas alhures, e que seja cancelado o
Ato Declaratório Executivo n° 006259405, e que o processo administrativo
13603.730915/2019-14 seja cancelado e anulado, tendo em vista a não ocorrência do
impedimento previsto no inciso V do § 4o do Artigo 3° da Lei Complementar n° 123,
de 2006, aonde / se aplicará sem dúvida a verdadeira justiça.
c) E se assim não for decidido, que seja concedido a compensação de todo os
impostos/contribuições pagas no Simples Nacional, inclusive as contribuições
previdenciárias retidas ou recolhidas pelas tomadoras de serviços ou aquelas pagas
pela Recorrente, desde 01 de janeiro de 2016, e que possam ser restituídas ou
compensadas com os impostos e contribuições, inclusive as previdenciárias, devidas
pelas Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Ato Declaratório Executivo e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Ato Declaratório Executivo foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Exclusão do Simples Nacional
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
Cabe mencionar o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS
– Tema 363 - , proferido pelo Supremo Tribunal Federal:
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
“A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre
conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha
empresarial” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 970821/RS – Tema 517 - ,
proferido pelo Supremo Tribunal Federal).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Para fins argumentativos, vale mencionar o Recurso Ordinário em Mandado de
Segurança no 30777/BA proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
6. É que o tratamento tributário diferenciado e privilegiado para as micro e pequenas
empresas não as exonera do dever de cumprir as suas obrigações tributárias. A
exigência de regularidade fiscal do interessado em optar pelo regime especial não
encerra ato discriminatório, porquanto é imposto a todos os contribuintes, não somente
às micro e pequenas empresas. Ademais, ao estabelecer tratamento diferenciado entre as
empresas que possuem débitos fiscais e as que não possuem, vedando a inclusão das
primeiras no sistema, o legislador não atenta contra o princípio da isonomia, porquanto
concede tratamento diverso para situações desiguais.
7. O Simples Nacional é um benefício que está em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 170, IX, e 179, da Constituição da República, e com o princípio da
capacidade contributiva, porquanto favorece as microempresas e empresas de pequeno
porte, de menor capacidade financeira e que não possuem os benefícios da produção em
escala.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

8. A adesão ao Simples Nacional é uma faculdade do contribuinte, que pode anuir ou
não às condições estabelecidas, razão pela qual não há falar-se em coação.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. Deve ser excluída de ofício da
sistemática do Simples Nacional, a pessoa jurídica optante quando constatada cujo sócio ou
titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite legal. A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional
sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 3o, art. 31 e art. 32 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 3o, art. 30, art. 31 e art. 32 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro
de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superiora R$360.000,00(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a
R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela Lei
Complementar no 155, de 2016) Produção de efeito [01.01.2018] [...]
§4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: [...]
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo; [...]
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma
das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art.
12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Está registrado na Representação Fiscal, e-fls. 02-005 cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
No curso do procedimento fiscal, 0611000.2019.00089, instaurado contra o
contribuinte acima identificado, foi constatado, conforme exposição abaixo com
documentos anexos, que a fiscalizada apresentou os seguintes fatos :
a) -Fato 1 1- Caracterização do grupo econômico:
1.1- Caracterizou-se a existência de um “grupo econômico de fato”, através da
análise da situação cadastral e composição do quadro societário das referidas
empresas:
a) – Solução Administração & Serviços Eirelli- CNPJ 09.359.198/0001-79 b) –
Continental prestação de Serviços Terceirizados Eireli- CNPJ 05.809.919/0001-44
1.2- As empresas exercem as seguintes atividades econômicas: CNAE 4520-0-07 -
Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos
automotores; e CNAE 8129-0-00 Atividades de limpeza não especificadas
anteriormente.
1.3- As duas empresas têm o mesmo nome de fantasia: CONTINENTAL
SERVICE; e mesmo endereço do correio eletrônico: [...]
1.4- Histórico do quadro societário das empresas é assim composto.
1.4.1-Solução Administração & Serviços Eireli [...]
1.5- A titular da empresa CONTINENTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS EIRELI, Maria da Conceição Aparecida Araujo e Oliveira– CPF
401.038.116-72, é segurada empregada da empresa SOLUÇÃO ADMINISTRAÇÃO
& SERVIÇOS EIRELI, desde 04/02/2015 até a presente data.
1.5.1- A titular MARIA DA CONCEICAO APARECIDA ARAUJO E
OLIVEIRA – CPF [...] é esposa do MUCIO RUDIMAR DA ROCHA E OLIVEIRA–
CPF [...], e este por sua vez é administrador da CONTINENTAL PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI e titular da empresa SOLUÇÃO
ADMINISTRAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI.
1.6- Nos termos da Instrução Normativa RFB no 971/2009, artigo 494,
caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
1.7- Da análise da composição do quadro societário das empresas listadas no
subitem 2.4 constata-se que, de fato, a administração das empresas passa pelos
familiares da família OLIVEIRA, especificamente nas pessoas dos titulares MUCIO
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

RUDIMAR DA ROCHA E OLIVEIRA e MARIA DA CONCEIÇÃO APARECIDA
ARAUJO E OLIVEIRA.
B)- FATO 2
2- Em consulta aos arquivos constantes na Receita Federal, GFIP- Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social, apresenta massa salarial
incompatível com a receita bruta nos anos de 2015 a 2017. A massa salarial é próxima
ao valor da receita Bruta declarada pelo contribuinte, e varia de 79% a 86% do valor
da receita bruta declarada pelo contribuinte.

ANO
MASSA TOTAL
GFIP
RECEITA BRUTA
(GFIP/RECEITA)
2015
2.648.360,15
3.517.761,19
86%
2016
2.845.949,56
3.599.930,70
79%
2017
2.888.382,01
3.539.928,84
81%

3- A seguir trechos de duas ementas:
”Ementa: SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO.
Considera-se a existência de grupo econômico de fato quando duas ou mais
empresas encontram-se sob a direção, o controle ou a administração de uma delas. Na
constatação fática da existência de grupo econômico é cabível a verificação do
cumprimento ou descumprimento das condições de participação no sistema tributário
simplificado em relação à totalidade das empresas do grupo, em virtude da
solidariedade legal que se estabelece entre elas.”
Já os Acórdãos 07-33105 da 5a Turma da DRJ/FNS e 04- 31727 da 2a Turma da
DRJ/CGE estabelecem: EXCESSO DE RECEITA BRUTA – Exclusão de ofício. Será
excluída de ofício do Simples Nacional a Microempresa (ME) ou a Empresa de
Pequeno Porte (EPP), a partir do primeiro dia do ano-calendário subsequente, a
empresa cujos sócios participam da administração de outras empresas, nessa
modalidade, que compõem grupo econômico, e cuja receita bruta total excede o limite
legal.
4- O limite máximo de receita bruta das empresas optantes pelo SIMPLES
Nacional e enquadradas nas condições de empresas de pequeno porte- EPP é de
R$3.600.000,00, nos anos de 2016 a 2017 e a partir de 2018 é de R$4.800.00,00.

SOMATÓRIO DAS RECEITAS BRUTAS DAS EMPRESAS DO GRUPO
ECONÔMICO
EMPRESA/ANO
2015
2016
2017
Solução
Administração
3.067.055,10
3.599.930,70
3.539.928,84
Continental
Prestação
7.756.113,72
7.260.976.86
16.155.122,85
Total Geral
10.823.168,82
10.860.907,56
19.695.051,69

4.1-A constatação da receita teve como origem o exame da contabilidade,
entregue à fiscalização por meio de arquivo digital no formato MANAD, e a
Escrituração Contábil Digital-ECF, acessadas por meio dos sistemas internos da RF.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

5- Lei Complementar 123/2006 - Art. 3o Para os efeitos desta Lei
Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a
sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade
limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou
no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar,
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput deste artigo;
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo DRF/Contagem/MG no
006259405, de 05.12.2019, com efeitos a partir de 01.01.2016, e-fl. 07, deve ser considerado
correto, já que o ato está perfeito e contém todos os elementos que lhe conferem existência,
validade e eficácia. Verifica-se que a matéria tratada no presente procedimento está afeta ao
Direito Tributário e não ao Direito Penal. A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício
mediante ato administrativo quando a pessoa jurídica optante ultrapassar o limite da receita
bruta, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente
processo, e-fls. 02-76. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Efeito da Exclusão do Simples Nacional
A Recorrente discorda do efeito do procedimento fiscal.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 30 A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou [...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

A exclusão do Simples Nacional produz efeito próprio mês que incorrido o fato
impeditivo, quando a Recorrente fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas, nos termos expressamente contidos na legislação tributária. Esta consequência
decorre de expressa previsão legal que é de observância obrigatória pela autoridade, sob pena de
responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Para fins argumentativos, cabe trazer a inteligência do Recurso Especial
Repetitivo no 1124507/MG proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que em relação ao
Simples Federal assim se pronuncia:
O ato de exclusão de ofício, nas circunstâncias previstas pela lei como impeditivas de
ingresso no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do próprio contribuinte
de comunicar ao fisco a superveniência de umas das situações excludentes.
De forma que, não o fazendo a pessoa jurídica contribuinte, é dado ao fisco o direito de
proceder à exclusão por iniciativa própria, no momento em que detectar a ocorrência da
situação excludente.
Por isso mesmo, por se tratar de situação excludente que já era de conhecimento do
contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
De fato, no momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado, pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime.
Assim, admitir-se que o ato de exclusão em razão da ocorrência de uma situação que
poderia ter sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos
após a notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o
comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
É nesse sentido, admitindo a possibilidade de conferir efeitos retroativos ao ato de
exclusão do regime tributário SIMPLES, caso a Administração constate que a empresa
optante não preenche os requisitos legais para a permanência no sistema, a reiterada
jurisprudência desta Corte, conforme se depreende dos precedentes [...].
Está registrado na Representação Fiscal, e-fls. 02-05, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória 6- Percebe-se
também que estamos diante de um grupo econômico, e que a soma de suas receitas
ultrapassam o limite permitido em lei.
7- Diante do exposto o contribuinte estava obrigado a efetuar a comunicação de
sua exclusão do SIMPLES.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

No entanto, não adotou esse procedimento, face a todas comprovações,
proponho a exclusão de ofício da empresa em epígrafe, com efeitos a partir de
01/01/2016.
Logo, o Ato Declaratório Executivo DRF/Contagem/MG no 006259405, de
05.12.2019, com efeitos a partir de 01.01.2016, e-fl. 07, deve ser mantido, em virtude de lei.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/07 no 107-009.765, de 29.06.2021, e-fls. 77-
91, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
15 Trata-se de exclusão do Simples Nacional, sob o fundamento de que as
receitas auferidas ultrapassaram o limite legal permitido para a permanência no
regime.
16 O interessado alega que o ADE é nulo.
17 Nulos, na forma da lei que rege este processo administrativo fiscal, são: os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; e os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa (Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972, PAF):
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
18 A Representação Fiscal em que o ADE se lastreia foi lavrada por autoridade
competente, o mesmo se verificando em relação ao ADE.
19 O prazo de 30 (trinta) dias para ampla defesa foi garantido ao interessado,
período em que os autos do processo eletrônico ficaram à sua disposição.
20 A propósito da alegação de nulidade, veja-se que o Código de Processo Civil
vigente (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015) consagra o princípio da liberdade das
formas, cujo mérito é impedir que estas últimas se sobreponham à finalidade, tal como
leciona Cassio Scarpinella Bueno (Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 6a.
Edição – 2020):
Assim, só se pode cogitar de nulidade em processo civil, na exata medida em
que do descumprimento da forma exigida ou imposta pela lei decorrer algum prejuízo
para o processo ou para qualquer uma das partes. Sem o prejuízo, mesmo com a
desconformidade do ato, não se deve pronunciar a nulidade, o que significa dizer que a
desconsideração ou o saneamento da nulidade é a regra; o não aproveitamento do ato,
e do que ele representa para o processo, de seus efeitos, portanto, é a exceção. A
nulidade pode e, mais do que isto, deve ser sanada, deve ser emendada, quando não
houver prejuízo, e, mesmo quando houver, se ele puder ser, de alguma forma,
eliminado ou ter seus efeitos mitigados.
21 Desse modo, rejeitam-se as alegações de nulidade.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

22 Posto isso, tem-se que a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que instituiu o Simples Nacional (art.12), atrela a definição de microempresa
(ME) e de empresa de pequeno porte (EPP) ao volume de receitas por estas auferido
anualmente:
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade
simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se
refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual
ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário,
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou
inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). (Redação dada pela
Lei Complementar no 155, de 2016).
23 A mesma lei impõe claras restrições à composição do quadro societário e ao
controle da ME e da EPP optantes pelo Simples Nacional:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar,
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa
jurídica com sede no exterior;
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos
desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital
de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput deste artigo;
VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica;
VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e
investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos,
valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores;
X - constituída sob a forma de sociedade por ações.
XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em
alguma das situações previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento
jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que
trata o art. 12, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação
impeditiva.
24 A fundamentação legal do ADE é o inciso V acima, segundo o qual, o sócio
ou o titular da pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional não pode ser
administrador - ou a este equiparado - de outra pessoa jurídica, se a soma das receitas
desta e daquela ultrapassar o limite legal de receitas auferidas:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar,
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput deste artigo;
25 No quadro societário em nosso item 3, novamente abaixo, tem-se que Mucio
Rudimar da Rocha e Oliveira é o titular do interessado (Eireli) desde 14.12.2007, e, ao
mesmo tempo, administrador da pessoa jurídica Continental Prestação de Serviços
Terceirizados Eireli desde 16.10.2008: [...]
26 Ressalte-se que as informações do quadro acima estão lastreadas em
contratos sociais arquivados em Juntas Comerciais, estão registradas no CNPJ e não
foram objeto de contestação.
27 E, no quadro em nosso item 2, novamente abaixo, tem-se que a soma das
receitas do interessado e da sobredita pessoa jurídica ultrapassa o limite anual de
receitas permitido ao regime (nosso item 20), tal como apontado pela fiscalização: [...]
28 Ressalte-se que as receitas do quadro acima – que tiveram por base a
contabilidade entregue à fiscalização (arquivo digital) e a Escrituração Contábil
Digital-ECF (item 4.1 da Representação Fiscal, às e-fls.4) – não foram contestadas.
29 E, a matéria não expressamente contestada se consolida na esfera
administrativa, e dela não se pode mais apresentar recurso.
30 Ante o exposto, resulta que a exclusão se deu nos estritos termos da lei,
independentemente de existência de grupo econômico de fato.
31 No que se refere a grupo econômico de fato, o interessado reproduz ementas
de decisões do Poder Judiciário, acerca das quais cumpre, de plano, observar que,
salvo se ato normativo dispuser diferentemente - o que não se verificou -, elas não
vinculam esta autoridade julgadora e só produzem efeitos para as partes do processo.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

32 O interessado traz as alegações em nossos itens 5/8, com que pretende
explicar os indícios de que se valeu a autoridade fiscal para concluir sobre a formação
de grupo econômico de fato (nosso item 2): mesmas atividades econômicas; uso do
mesmo nome fantasia; vínculo empregatício com o interessado, da titular da outra
pessoa jurídica; titularidade no Simples Nacional e administração na outra pessoa
jurídica; mesmo controle; vínculos familiares entre os integrantes do quadro
societário; e massa salarial incompatível com a receita auferida.
33 A Instrução Normativa (IN) RFB no 971, de 13 de novembro de 2009 (que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social e as destinadas a outras
entidades ou fundos, administradas por esta RFB), repetindo previsões da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e do Regulamento da Previdência Social-RPS,
caracteriza como grupo econômico o fato de duas ou mais empresas estarem sob a
mesma direção, controle ou administração de uma delas, exercendo atividade
econômica industrial, comercial, ou qualquer outra:
Art.494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo
industrial, comercial ou qualquer outra atividade econômica.
34 A sobredita IN reza que as empresas que integram grupo econômico
respondem solidariamente pelo cumprimento da obrigação previdenciária, vale
ressaltar:
Art. 151. São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação previdenciária principal e as
expressamente designadas por lei como tal.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade
de empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo,
responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na
forma do inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212, de 1991, serão cientificadas da
ocorrência.
35 Os valores de receita bruta foram reproduzidos em nosso item 27.
36 Os fatos em que a fiscalização se embasou para concluir sobre a existência
de grupo econômico de fato estão enumerados em nosso item 3.
37 De início, cabe observar que a Eireli - empresa individual de
responsabilidade limitada –foi instituída pela Lei no 12.441, de 11 de julho de 2011,
que alterou o Código Civil:
Art. 1o Esta Lei acrescenta inciso VI ao art. 44, acrescenta art 980-A ao Livro II
da Parte Especial e altera o parágrafo único do art. 1.033, todos da Lei n° 10.406. de
10 de janeiro de 2002 (Código Civil), de modo a instituir a empresa individual de
responsabilidade limitada, nas condições que especifica.
Art. 2o A Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 44.
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.(grifos nossos)
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

38 Segundo a dita lei, a Eireli é constituída por uma única pessoa, que deve
deter a totalidade do capital social devidamente integralizado:
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída
por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado,
que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.
§ 1o O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão
"EIRELI" após a firma ou a denominação social da empresa individual de
responsabilidade limitada.
(grifos nossos)
39 Relevante destacar que o citado diploma legal dispõe que a pessoa natural
que constituir Eireli só pode figurar em uma única Eireli:
Art. 980-A.
§ 2o A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade
limitada somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade.
§ 6o Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que
couber, as regras previstas para as sociedades limitadas.
40 Observado isso, tem-se que, na forma do Parecer Normativo RFB no 4, de 10
de outubro de 2018, um grupo econômico irregular compreende a divisão ficta de
diversas pessoas jurídicas sem autonomia, sob a mesma direção e/ou
operacionalização: [...]
41 Se o interessado, sócio titular de Eireli, é administrador de outra Eireli,
ambas têm a mesma direção.
42 Em sede de PAF, é perfeitamente aceitável a chamada prova indiciária, ainda
mais porque se o desiderato é esconder, nada mais previsível, então, que os atos,
negócios, registros etc se revistam de aparente legalidade.
43 Por isso, as alegações do interessado não elidem a consistência do conjunto
dos fatos levantados pela autoridade fiscal, que conduzem a uma única conclusão: a
existência de grupo econômico de fato.
44 Quando comenta a questão de como se pode provar a simulação, Maria Rita
Ferragut afirma que a reunião de provas diretas é demasiado difícil (e não poderia ser
diferente, uma vez que a simulação foi engendrada exatamente para tornar a prova
direta impossível), caso em que a importância dos indícios se avoluma (Revista
Dialética de Direito Tributário, 2001, p.119/120):
As presunções assumem vital importância quando se trata de produzir provas
indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação, dissimulação e
má-fé em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o ilícito de
forma a dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os indícios, por essa
razão, convertem-se em elementos fundamentais para a identificação de fatos
propositadamente ocultados para se evitar a incidência normativa.
45 Acerca do valor da prova indireta, Antônio da Silva Cabral ensina (processo
Administrativo Fiscal, São Paulo, Saraiva, 1993, p.311):
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

8. Valor da prova indireta. Em direito fiscal conta muito a chamada prova
indireta.
Conforme consta do Ac. CSRF/01-0.004, de 26-10-1979, “A prova indireta é
feita a partir de indícios que se transformam em presunções. Constitui o resultado de
um processo lógico, em cuja base está um fato conhecido (indício), prova que provoca
atividade mental, em persecução do fato conhecido, o qual será causa ou efeito
daquele. O resultado desse raciocínio, quando positivo, constitui a presunção”.
46 No que se refere à demonstração da existência do fato, Cândido Rangel
Dinamarco leciona (Instituições de Direito Processual Civil, Vol.III. Malheiros. 4a ed.,
2004, p.81):
Considera-se cumprido o ônus probandi quando a instrução processual houver
chegado à demonstração razoável da existência do fato, sem os extremos da exigência
de uma certeza absoluta que muito dificilmente se atingirá. A certeza, em termos
absolutos, não é requisito para julgar. Basta que, segundo o juízo comum do homo
medius, a probabilidade seja tão grande que os riscos de erro se mostrem suportáveis.
Probabilidade é a convergência de elementos que conduzem razoavelmente a
crer numa afirmação, superando a força de convicção dos elementos divergentes desta
(Malatesta). Exigir certeza absoluta seria desconhecer a falibilidade humana.
47 Os fatos enumerados pela Fiscalização convergem para a convicção de que
se trata de um grupo econômico de fato, sob uma única direção.
48 Constatada a existência de grupo econômico de fato, é cabível a apuração da
receita bruta global, para fins de análise quanto à exclusão do Simples Nacional das
empresas que o integram.
Conclusões
49 Conclui-se que a Manifestação de Inconformidade deve ser julgada
improcedente e o ADE de exclusão do Simples Nacional (nosso item 3) deve ser
mantido.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/07 no 107-009.765, de 29.06.2021, e-
fls. 77-91, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Restituição ou Compensação
A Recorrente diz que os valores indevidamente pagos devem ser restituídos ou
compensados.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos, desde comprovada a sua liquidez e
certeza no prazo, no modo e no tempo previstos na legislação de regência (art. 165, art. 168, art.
170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional).
Especificamente ao Simples Nacional, a “repetição de indébito decorrente de valores
pagos indevidamente ou a maior pelo contribuinte, por meio do DAS” e a “utilização dos valores
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

passíveis de restituição para pagamento de débitos no âmbito do Simples Nacional” são
procedimentos que devem ser efetivados “diretamente ao ente federado responsável pelo tributo
do qual originou o crédito” com a finalidade de “extinção de débitos perante o mesmo ente
federado e relativos ao mesmo tributo” no Portal do Simples Nacional (art. 128, art. 129, art.
130, art. 131 e art. 132 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018) (BRASIL, 2018).
Consta na Solução de Consulta Cosit no 283, de 27 de setembro de 2019:
A utilização de créditos apurados no "âmbito do Simples Nacional" para extinção de
outros débitos perante as Fazendas Públicas somente é possível por meio de
compensação de ofício pela administração tributária em decorrência de deferimento de
pedido de restituição, ou quando requerido após sua exclusão do referido regime.
É facultado à pessoa jurídica excluída do Simples Nacional a realização de pedido de
restituição por pagamento indevido ou a maior, no âmbito do Simples Nacional, por
meio do aplicativo "Pedido Eletrônico de Restituição" disponibilizado no Portal do
Simples Nacional.
Dispositivos Legais: LC no 123, de 2006, art. 21 § 10; Resolução CGSN no 140, de
2018, arts. 128 e 131; IN RFB no1.717, de 2017, arts. 13, 76, inciso XI, e 84 § 7o.
A restituição ou compensação dos supostos valores indevidamente recolhidos não
prescinde do cumprimento dos requisitos legais pela Recorrente. Logo o pleito não pode ser
deferido sem o preenchimento das condições de procedibilidade em procedimento próprio.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Enriquecimento Ilícito
A alegação da Recorrente de enriquecimento ilícito não prospera, uma vez que "a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato", nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-003.768 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.730915/2019-14

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 450
DF CARF MF
Original